Tribunal: TJSP
Processo: 1086262-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Condomínio – Sentença de improcedência da ação indenizatória movida pelo morador em face do condomínio em virtude de furto no interior da unidade, e extinção sem resolução de mérito da lide secundária em face da empresa de vigilância – Inconformismo do autor – Não cabimento – Responsabilidade do condomínio prevista na convenção na hipótese de não ter "agido com a diligência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Condomínio – Sentença de improcedência da ação indenizatória movida pelo morador em face do condomínio em virtude de furto no interior da unidade, e extinção sem resolução de mérito da lide secundária em face da empresa de vigilância – Inconformismo do autor – Não cabimento – Responsabilidade do condomínio prevista na convenção na hipótese de não ter "agido com a diligência necessária no desempenho de suas funções" – Responsabilidade da empresa de vigilância condicionada ao fato do serviço – Autorização expressa de outra moradora quanto ao ingresso, no condomínio, do indivíduo apontado como responsável pelo fato – Dever de indenizar não caracterizado – Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Recurso não provido.